Tribunal: TJDFT
Processo: 0056977-62.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0056977-62.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIR SAUD LIMEIRA, CONSTRUTORA LIMEIRA LTDA, CONSTRUTORA TRIUNFO S/A EMBARGADO: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A, AMIR SAUD LIMEIRA, CONSTRUTORA LIMEIRA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMIR SAUD LIMEIRA, CONSTRUTORA LIMEIRA LTDA (ID 41725004) e CONSTRUTORA TRIUNFO S/A, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 41526158). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2022 16:29:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador